Tribunal: TJMT
Processo: 0026797-05.2015.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026797-05.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 038.285.481-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENTIDA
ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUTODEFESA
– IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA - SÚMULA Nº 522 DO STJ – 2) APLICAÇÃO DE
REGIME CARCERÁRIO MAIS BRANDO
– INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - ART. 33, § 2, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL -RECURSO DESPROVIDO.

1) O crime do art. 307 do CP configura-se quando o agente fornece às autoridades falsa identidade, não sendo atípica a conduta por agir em autodefesa, uma vez que na autodefesa não inclui o direito de identificação falsa, apenas o de não autoincriminação.

2) O regime menos gravoso é reservado aos condenados não reincidentes, cujas penas sejam fixadas em patamar igual ou inferior ou quatro anos, além da observância das circunstâncias judiciais, o que não é o caso do réu, visto que se trata de indivíduo reincidente (33, §2°, “c”, CP).

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Everton Aparecido de Almeida Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0026797-05.2015.811.0002 – código 428712
, pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo art. 307, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto
.

Inconformada, a defesa postula pela absolvição do acusado pelo delito de falsa identidade e, subsidiariamente, vindica alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (id. 35065462).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 35065463), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida (id. 36982971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao que se depreende dos autos, Everton Aparecido de Almeida Silva foi inicialmente denunciado pela prática do crime disposto no artigo art. 333, c.c. art. 307, ambos do Código Penal, porque no dia 28/12/2015, por volta das 11h30min, na Av. Govenador José Fragelli, bairro Construmat, na Comarca de Várzea Grande – MT, o acusado
ofereceu vantagem indevida
a funcionários públicos para determina-los a omitir ato de ofício, oportunidade em que também
atribuiu falsa identidade
no intuito de ocultar condenação criminal anterior e extensa ficha criminal.

No entanto, após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante o condenou tão somente pela prática do crime previsto no artigo art. 307, do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I)

Da Absolvição do delito de falsa identidade

Consoante relatado, a defesa do apelante vindica a absolvição do delito de falta identidade ao argumento de que o mesmo
“apenas informou o nome falso com intuito de evitar a sua prisão, ou seja, para sua autodefesa”
, invocando para tanto o princípio
“Nemo Tenetur Se Detegere”
(o direito de não produzir prova contra si mesmo).

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do delito em análise restou comprovada sobretudo pelo boletim de ocorrência (id. 35062969) e relatório da autoridade policial (fl. 35062973 além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria
dos delitos restou devidamente evidenciada nos autos.

Interrogado judicialmente, o
apelante confirmou que no dia dos fatos se identificou como Anderson de Almeida, nome de seu irmão
, aos policiais, mas, que teria feito isso para evitar truculência devido sua ficha criminal (id. 35065464).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Helbert de França Silva
e
Pablo Plínio Mosqueiro de Aguiar
, foram uníssonos em confirmar que estavam em rondas e se depararam com o veículo conduzido pelo apelante, o qual empreendeu fuga e fizeram acompanhamento e posterior abordagem quando o condutor se identificou como Anderson de Almeida, afirmando não possuir CNH; que
após apuração foi constatado ser a pessoa de Everson Aparecido de Almeida Silva
e que o primeiro nome era de seu irmão (id. 35065464).

Assim, dúvidas não pairam de que apelante forneceu nome falso aos militares com o fim de ocultar suas passagens anteriores.

Contudo, a tese defensiva de autodefesa não merece prosperar, porquanto a autodefesa não engloba o fornecimento de dados pessoais diversos, como uso de nome falso.

Discorrendo sobre o tema, Rogério Greco com maestria define o referido tipo penal:

"A autodefesa diz respeito, portanto, a fatos, e não a uma autoatribuição falsa de identidade. O agente pode até mesmo dificultar a ação da Justiça Penal no sentido de não revelar situações que seriam indispensáveis à elucidação dos fatos. No entanto, não poderá eximir-se de se identificar. É um direito do Estado saber em face de quem propõe a ação penal e uma obrigação do indiciado/acusado revelar sua identidade. Essa autoatribuição falsa de identidade nada tem a ver com o direito de autodefesa, ou de, pelo menos, não fazer prova contra si mesmo, de não autoincriminar-se. São situações, segundo nosso raciocínio, inconfundíveis"
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. 6 ed. Niterói/RJ: Impetus, 2012, p. 908).

Inclusive, o tema já foi debatido e analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do
RE 640.139-RG
, ao reconhecer a repercussão geral da matéria nele aduzida, afirmou que o princípio da autodefesa não abrange o indivíduo que atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, sendo, pois, típica a conduta perpetrada, cujo acórdão a seguir transcreve-se:

“(...) O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
(RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674).

Ademais, o STJ já sumulou a questão, aduzindo que atribuir falsa identidade não contempla a autodefesa, vejamos:
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
(
Súmula 522
).

Com efeito, a mera alegação de autodefesa e do direito de não produzir prova contra si mesmo não serve para descaracterizar a prática do delito previsto na norma penal incriminadora do art. 307 do Código Penal, de modo que não há que se falar em absolvição do apelante pela prática deste ilícito penal.

2) Da mudança para regime de pena mais brando

De igual modo,
não procede o pleito
da defesa quanto ao pedido de modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto.

Isso porque, como exposto na decisão agravada (id. 35064484) a
reincidência
do condenado justificou a fixação do regime inicial intermediário, conquanto pena tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, isto é, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, nos exatos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Em casos análogos decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal a quo entendeu que o
regime inicial cabível seria o semiaberto, em razão da reincidência do agravante.
3. O regime para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado consoante dispõe o art. 33 e parágrafos do Código Penal e a Súmula 269/STJ, de forma que o acórdão hostilizado não merece reparos. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 717.985/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).- grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] IV - No caso, o
ora paciente é reincidente e foi condenado à pena inferior a quatro anos, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, com todas circunstâncias judiciais favoráveis, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 269/STJ, segundo o qual "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no HC 400.793/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) - grifei.

Por esta razão, considerando a reincidência do acusado, o regime aplicado pela sentença ora recorrida não merece modificação

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Everton Aparecido de Almeida Silva
, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020